Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-32.2019.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e erro material - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Equívoco no Julgado quanto ao mês em que houve o desconto das parcelas dos empréstimos celebrados em nome do Autor – Circunstância que não implica na modificação do Julgado – Hipótese em que os descontos das parcelas, do mês

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e erro material - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Equívoco no Julgado quanto ao mês em que houve o desconto das parcelas dos empréstimos celebrados em nome do Autor – Circunstância que não implica na modificação do Julgado – Hipótese em que os descontos das parcelas, do mês propalado, foram celebrados pelo INSS, junto à conta corrente na qual o Autor recebia o benefício previdenciário, mantida no Banco Santander – Ausência de responsabidade do Banco Itaú quanto à devolução de valores – A majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal é cabível nos casos de não conhecimento ou improvimento integral do recurso da parte adversa - Precedente do STJ - Embargos acolhidos para sanar erro material, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000889-32.2019.8.26.0337/50000, da Comarca de Mairinque, em que é
embargante GERALDO ANIBAL DE ÁVILA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000889-32.2019.8.26.0337/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35.569
EDEC No: 1000889-32.2019.8.26.0337/50000
COMARCA: MAIRINQUE (1a VARA)
EMBTE. : GERALDO ANIBAL DE AVILA
EMBDO. : BANCO ITAÚ S/A.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Alegação de omissão, contradição e erro material -
Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do
Código de Processo Civil – Equívoco no Julgado quanto ao
mês em que houve o desconto das parcelas dos empréstimos
celebrados em nome do Autor – Circunstância que não
implica na modificação do Julgado – Hipótese em que os
descontos das parcelas, do mês propalado, foram celebrados
pelo INSS, junto à conta corrente na qual o Autor recebia o
benefício previdenciário, mantida no Banco Santander –
Ausência de responsabidade do Banco Itaú quanto à
devolução de valores – A majoração dos honorários de
sucumbência em sede recursal é cabível nos casos de não
conhecimento ou improvimento integral do recurso da parte
adversa - Precedente do STJ - Embargos acolhidos para
sanar erro material, sem efeito modificativo.
Embargos de declaração promovidos contra o Acórdão de fls.
223/228, que deu parcial provimento ao recurso do Banco e negou provimento ao
recuso do Autor.
Afirma o Embargante ã ocorrência de omissão, contradição e
erro material no Julgado, no que concerne aos dispositivos legais que autorizam a
devolução do valor pago diante do reconhecimento da cobrança indevida e do erro
material. Aponta contradição, pois, a decisão colegiada reconhece que a dívida é
indevida, porém, não reconhece o direito à devolução do valor descontado de seu
benefício. Diz que o erro material do Acórdão foi consignar, expressamente, que a
parcela de março/2019 (paga em junho de 2019) foi paga integralmente, sem
desconto, observando que o desconto foi realizado da parcela de abril de 2019.
Sustenta que a dívida é indevida e que deve ser reconhecido o dever do Banco em
devolver o valor descontado em abril/2019. Aponta omissão quanto aos motivos para
a não fixação do percentual dos honorários advocatícios. Recorre ainda para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000889-32.2019.8.26.0337/50000 -Voto no
3
prequestionamento.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os
embargos só encontram adequação quando for o caso de afastar ou esclarecer
omissão, contradição ou obscuridade, e para corrigir erro material.
No caso, não é o que se verifica.
Ao contrário do afirmado pelo Embargante, não há omissão
que justifique seja acrescentado um novo elemento na decisão.
Não há que se falar ainda em contradição a ser corrigida.
A contradição que autoriza os embargos de declaração “é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (STJ, 4a T, REsp. 218.528, edCL., Rel. Min. Cesar Rocha, j. 7;2;02)” (CPC
Comentado, Theotonio Negrão e outros, Ed. Saraiva, 47a edição, nota 14a ao artigo
1.022).
Na hipótese, o Autor ajuizou ação declaratória cumulada com
indenização em face do Banco Itaú, com o objetivo de anular contratos celebrados
em seu nome e a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário.
Consoante restou consignado no Julgado, o Banco
reconheceu a irregularidade da transação, providenciando o encerramento da conta
aberta em nome do Autor, bem com a liquidação do débito correspondente aos
contratos de empréstimo celebrados. Além disso, na decisão colegiada constou que
“nada há a restituir, porquanto, o valor pago pela Previdência, em junho/2019, não
sofreu qualquer desconto referente aos empréstimos ora impugnados”.
Sustenta o Embargante que “a parcela de março foi paga
integralmente, porém a discussão sobre o desconto indevido não paira sobre este
pagamento e sim sobre o pagamento do mês de abril de 2019.
O erro material do Acordão, foi dizer expressamente que a
parcela de março/2019, (paga em junho de 2019), foi paga integralmente sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000889-32.2019.8.26.0337/50000 -Voto no
4
qualquer desconto, razão pela qual não há que se falar em devolução do valor”.
Da análise dos documentos juntados vê-se que razão assiste
ao ora Embargante quando afirma que não houve a restituição das parcelas do
empréstimo, no benefício pago no mês de abril (ref. 01 a 31 de março).
À fl. 8 dos embargos extrai-se que no benefício
previdenciário no período de 1/3/2019 a 31/3/2019 foram efetuados os descontos
relativos aos empréstimos celebrados em seu nome. E não há provas de que os
valores tenham sido restituídos.
Contudo, tal circunstância não implica na modificação do
Julgado.
Pelo que se denota, o desconto da parcela da qual o
Embargante pleiteia a devolução, referente ao benefício de março/2019 (pago em
abril/2019), foi efetuado junto ao Banco Santander (fl. 8 dos embargos), na conta
corrente que mantinha para recebimento da aposentadoria, antes da transferência
fraudulenta, noticiada na inicial.
Dessa forma, não se verifica a responsabilidade do Banco
Itaú.
Note-se que o Banco Itaú encerrou a conta aberta em nome
do Autor, em 28 de março de 2019, portanto, antes do desconto das parcelas no
benefício pago em abril. Com o encerramento da conta, o benefício previdenciário
voltou a ser pago junto ao Banco Santander.
Não há que se falar ainda em omissão quanto à não fixação do
percentual de honorários advocatícios.
Vale destacar que a r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente, condenando cada parte ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de seus patronos.
A decisão colegiada deu parcial provimento ao recurso do
Banco, consignando que a majoração dos honorários era descabida, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000889-32.2019.8.26.0337/50000 -Voto no
5
procedência parcial.
Sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede
recursal, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses sobre o tema no
julgamento do EDcl no AgIn no REsp 1573573/RJ, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio Belizze, julgado em 04/04/2017:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratandose
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em
conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000889-32.2019.8.26.0337/50000 -Voto no
6
ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença,
pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos
termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito
econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do
recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como
visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/04/2017, DJe 08/05/2017)
Assim sendo, para a majoração dos honorários de sucumbência
em sede recursal, necessário o não conhecimento ou o não provimento integral do
recurso interposto pela parte adversa.
Na hipótese, o recurso do Banco foi parcialmente provido.
Assim sendo, não há que se falar em majoração dos honorários
advocatícios recursais em favor do patrono do Autor, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
No mais, o recurso do Autor não foi provido, no entanto, não
foi majorada a verba honorária em favor do patrono do Banco, pois, não houve
fixação do percentual em primeiro grau.
Recorre ainda o Embargante a fim de obter o
prequestionamento dos dispositivos legais apontados nas razões recursais.
Todavia, não é essa a finalidade dos embargos de declaração.
Consoante vem reiteradamente decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, este consiste“Os embargos de declaração, mesmo quando
manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam sua interposição (STJ, 3a
T, Emb.DclREsp 1286704-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.11.2013, DJUE
9.12.2003)” – CPC Comentado – Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
ed. Revista dos Tribunais, 16a edição, nota 6, ao artigo 1.025).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000889-32.2019.8.26.0337/50000 -Voto no
7
Dessa forma, ainda que para fins de prequestionamento,
devem ser observados os requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
Ademais, nos termos do artigo 1.025, do novo Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Logo, não se faz necessária a oposição dos embargos
unicamente para justificar a interposição de recursos junto às Instâncias Superiores.
Ante o exposto, ficam acolhidos os embargos para sanar erro
material, sem efeitos modificativos.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica